Tribunal: TJDFT
Processo: 0734450-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AVALIAÇÃO JUDICIAL. PERÍCIA. PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Tese no 1 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
3. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela parte, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
4. A embargante sustenta por parte da Turma ao não se pronunciar sobre todas as teses, notadamente as relacionadas à violação dos artigos 156 e 464 do Código de Processo Civil – CPC.
5. O acórdão foi claro ao dispor que não houve cerceamento de defesa da decisão que indeferiu o pedido de avaliação judicial dos bens deixados pelo de cujus na fase de impugnação às primeiras declarações. O juízo avaliou convenientemente a utilização da perícia utilizada por profissional habilitado.
6. Recurso conhecido e rejeitado.